Tribunal: STF
Processo: MS 39707
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Cuida-se de mandado de segurança (e-doc. 01), com pedido liminar, impetrado por R. C. COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA contra ato do Min. Alexandre de Moraes, Relator da Reclamação 65097, que teria violado direito líquido e certo da impetrante ao proferir decisão (e-doc. 05) na referida ação reclamatória.



    2. A Reclamação 65097 (e-doc. 04) foi ajuizada pelo Distrito Federal em face de acórdão proferido, pela 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do Agravo de Instrumento  nº 0705217-11.2023.08.07.0000, que supostamente teria afrontado o entendimento firmado por esta Corte nos autos das ADIs 5469, 7066, 7078 e 7070.



    3. Naquela oportunidade, o Ministro Relator julgou procedente a Reclamação 65097 (e-doc. 05), nos seguintes termos:



    Além disso, a decisão reclamada violou o entendimento desta CORTE proferido nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, nas quais assentado que a Lei Complementar 190/2022 passou a produzir efeitos noventa dias após a data de sua publicação, em 05/01/2022, de forma a autorizar a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS no exercício financeiro de 2022. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido em observância entendimento fixado nas ADIs 5.469, 7.066, 7.070 e 7.078. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria Geral da República.



    (grifo nosso)



    4. De acordo com a Impetrante, sem que ela e o Procurador Geral da República fossem intimados da decisão monocrática, sobreveio, em apenas quatro dias, Certidão de Trânsito em julgado nos autos da RCL 65097 (e-doc. 01, p. 4).



    5. Em virtude disso, entende que:  



    a) A decisão monocrática que julgou procedente a RCL 65097 é nula, na medida em que foi proferida  sem que fossem citados a empresa reclamada, ora impetrante, e a Procuradoria Geral da República, infringindo, ainda, o princípio da não surpresa (art. 9º e 10, CPC/2015);  



    b) O trânsito em julgado, supostamente apenas quatro dias após a decisão monocrática,  inviabilizou o exercício do contraditório e ampla defesa pelo impetrante nos autos da RCL 65097, afrontando, assim, o art. 5º, LV, da Constituição Federal (e-doc. 01, p. 9);  



    c) Não há aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados na RCL 65097.  



    6. Nessas circunstâncias, a empresa impetrante requer:  



    (...)



    b. A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a suspensão dos autos do processo n° 0705217-11.2023.8.07.0000 em trâmite perante o TJ/DF, no qual fora determinada a cassação do Acórdão, bem como seja determinada a suspensão dos protestos cartorários fundados nas CDA’s sub judice e ainda seja autorizada a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em favor da Impetrante até o trânsito em julgado do presente writ.



    (...)  



    e. Que, após prestadas as informações e ouvido o d. PGR, seja proferida sentença confirmando a liminar e CONCEDENDO A ORDEM DE SEGURANÇA pleiteada, para garantir o direito líquido e certo da Impetrante em ter anulada a Decisão Monocrática proferida ante o reconhecimento das nulidades invocadas para que a Reclamação Constitucional retorne ao status quo ante com a intimação da Impetrante para apresentar Contestação ou para tomar ciência da Decisão de Procedência da Reclamação n°65097;



    (...)  



    (grifo nosso)



    É o Relatório. DECIDO.  



    7. De início, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento, bem como porque o Plenário deste Supremo Tribunal Federal já firmou reiterado entendimento a respeito da inviabilidade do presente pleito (artigo 52, parágrafo único, do RISTF). Dispenso também as informações da autoridade coatora.  



    8. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser cabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, verbis:  



    MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos e, de todo modo, está em debate em ADPF. 2. Não conhecimento do mandado de segurança. (MS 36422, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22.06.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172  DIVULG 07.07.2020  PUBLIC 08.07.2020, grifo nosso)  



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. ATO TRANSITADO EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o mandado de segurança impetrado contra decisão já transitada em julgado, nos termos da Súmula 268 do STF e do art. 5º, III, da Lei 12.016/2009. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 38386 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22.02.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 03.03.2023  PUBLIC 06-.03.2023, grifo nosso)  



    9. O impetrante alega que a decisão monocrática que julgou procedente a RCL 65097 é teratológica e nula, na medida em que foi proferida  sem que fossem citadas a empresa reclamada, ora impetrante, e a Procuradoria Geral da República, infringindo, ainda, o princípio da não surpresa (art. 9º e 10, CPC/2015).  



    10. Na forma do Regimento Interno desta Corte, o Ministro-Relator tem competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, bem como para examinar a procedência dos pedidos. O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados deste Tribunal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas pelos ministros (nesse sentido: AR 2901 AgR, Tribunal Pleno).  



    11. Por essa razão, especificamente em relação às reclamações, esta Corte possui precedentes no sentido de que a ausência de citação (para contestação ou para informação da autoridade reclamada) não implica, de pronto, a nulidade do processo ou decisão, na medida em que o contraditório pode ser exercido, pela parte prejudicada, em agravo regimental (nesse sentido: Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024 e Rcl 65381 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma).  



    11. Desse modo, não há teratologia na decisão monocrática, na medida em que foi proferida de acordo com os precedentes desta Corte acima referenciados, bem como em conformidade com o juízo do ministro Relator quanto ao mérito, o que não pode ser objeto de revisão por esta via.  



    12. Em análise da tramitação da RCL 65097, verifica-se que a decisão monocrática foi proferida em 22.01.2024 (DJE de 23.01.2024), tendo sido enviada comunicação (Ofício eletrônico nº 736/2024) à Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) em 25.01.2024.  



    13. Diversamente do que alegou a Impetrante, o trânsito em julgado da decisão somente foi certificado em 27.02.2024, isto é, mais de um mês após o envio da comunicação ao TJDFT, e não em quatro dias.  



    14. Se o TJDFT somente comunicou o impetrante do teor da decisão monocrática proferida na RCL 65097 após a certificação do trânsito em julgado, caberia ao Impetrante comprovar a data em que efetivamente teve conhecimento da decisão a fim de pleitear, nos autos da RCL 65097, por meios dos instrumentos recursais adequados, a eventual reabertura de prazo. 



    15. Não há como aferir direito líquido e certo sem tal comprovação, e o Mandado de Segurança não suporta dilação probatória. Nem mesmo se presta a substituir recurso previsto no ordenamento jurídico, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória, quando cabível, vez que não pode ser manejado contra decisão transitada em julgado.



    16. Por todo o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF e ante a evidente inadmissibilidade do presente mandado de segurança, nego seguimento ao mandamus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente